Tribunal: TJSP
Processo: 1017412-05.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017412-05.2018.8.26.0451,
da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEL GIARDINO III, são apelados FRANCISCO
ALBERTO DUCATTI e DORIS DE ALMEIDA JORGE DUCATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017412-05.2018.8.26.0451 -Voto no 29707
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1017412-05.2018.8.26.0451
5a Vara Cível de Piracicaba
Apelante: Condomínio Residencial Del Giardino III
Apelados: Francisco Alberto Ducatti e outra
Juiz de 1o Grau: Mauro Antonini
Voto no 29707.
- Despesas de condomínio - Ação de cobrança - Revelia - Pedido
julgado procedente - Honorários advocatícios fixados em valor
adequado - Sentença mantida - Recurso não provido.
Autor de ação de cobrança de despesas condominiais apela
contra r. sentença de fls. 194/195, integrada pela decisão de fl. 199, que julgou o pedido
procedente.
O apelante sustenta que a condenação alcança R$1.511,96,
de forma que os honorários sucumbenciais, no importe de 15%, representam R$226,79,
o que caracteriza remuneração aviltante ao trabalho do advogado e fere o princípio da
dignidade da advocacia, razão pela qual devem ser majorados.
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve resposta.
É o relatório.
O autor propôs a ação pretendendo a condenação da ré
Construpira Engenharia e Construções Ltda. ao pagamento de contribuições
condominiais vencidas em 15.10 e 15.11.2017, além de rateios extraordinários vencidos
de 15.10.2017 a 15.2.2018, bem das despesas vincendas, até a efetiva quitação (fl. 1/4).
A ré foi citada, mas se compôs com o autor e informou a
venda do imóvel gerador das despesas para Francisco Alberto Ducatti e Doris de
Almeida Jorge Ducatti (fl. 162/180), de forma que o processo foi extinto em relação à ré
Construpira e determinada a inclusão dos adquirentes no polo passivo da demanda (fl.
185).
Citados (fl. 189/191), os réus não ofereceram resposta (fl.
193) e o pedido foi julgado procedente (fl. 194/195), para condená-los ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017412-05.2018.8.26.0451 -Voto no 29707
3
despesas condominiais vencidas e as que se vencerem no curso da ação até final
liquidação, com correção monetária e juros de mora desde cada vencimento, mais a
multa convencional, bem como ao reembolso das despesas processuais e ao pagamento
de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que
os honorários de sucumbência devem ser fixados entre dez e vinte por cento do valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor
atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
O processo tramitou em Comarca onde também se situa o
escritório do advogado do autor (fl. 5), o processo não envolveu questão fática ou jurídica
complexa e, embora tenha se deparado com a questão atinente à substituição do polo
passivo (fl. 185), durou, da inicial à sentença, apenas seis meses (fl. 194/195).
De fato, o valor da causa é baixo (R$1.308,63 - fl. 4), mas
acontece que os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação,
não sobre o da causa, e, tal como observou o MM Juiz de 1o Grau, “houve condenação não
somente nos valores informados na petição inicial, mas nas demais despesas de condomínio vencidas no
curso da ação e até final liquidação, de modo que a base de cálculos dos honorários de sucumbência é
maior do que a alegada pelo autor.” (sic, fl. 199).
Não há demonstrativo atualizado do débito nem informação
quanto a eventual quitação da dívida pela quantia informada na inicial, de forma que não
se pode concluir que a base de cálculo dos honorários corresponde ao valor dado à
inicial nem que, portanto, a verba foi fixada em valor aviltante.
Sendo assim, os honorários ficam mantidos.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora